Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716945-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MITRANO PERAZZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Diante do acordo celebrado entre as partes na origem, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora